Tribunal: TJDFT
Processo: 0747576-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés solidariamente, a pagarem ao autor o valor de R$600,00 mensais (devidos desde agosto de 2022 até a efetiva entrega do imóvel ou expedição de carta de Habite-se, valendo o que ocorrer primeiro), a título de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel, totalizando nesta data (incluindo novembro de 2023) o valor de R$9.000,00. Aduzem que a cláusula contratual prevê a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega do imóvel, bem como houve a ocorrência de caso fortuito e força maior, o que exclui a responsabilidade de indenizar, não havendo que se falar em atraso ou em reparação de danos. Argumentam que não foi comprovado o dano material. Requerem a improcedência dos pedidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56687446 - Pág. 1). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 56687451).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. O Termo de Reserva de Unidade Habitacional e Condições Iniciais para Processo de Financiamento Imobiliário no 41090 (ID 56687412), assinado entre as partes, no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”, dispôs que a conclusão do empreendimento imobiliário estava prevista para o dia 30/12/2021. Além disso, a cláusula 21 de referido documento previu a tolerância de 180 dias corridos para conclusão da obra. Todavia, como se depreende dos autos, não há comprovação do alegado caso fortuito ou força maior indicado pelas rés recorrentes que tenha justificado o atraso para além do prazo de tolerância, tal como ocorreu na espécie.
V. Em reforço, o descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os réus em custas e em honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.